Tribunal: STF
Processo: HC 244884
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.F.N. contra decisão monocrática do Relator do HC 888.085/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).  



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 218-A do Código Penal (satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente) (evento 4, fls. 13-27).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da imposição de regime prisional aberto, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aduz a inidoneidade das consequências causadas à vítima como fundamento para a exasperação da pena-base e da imposição de regime mais gravoso. Argumenta a insuficiência de provas do dano psicológico. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):  



    “(...).



    Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 



    Isso porque o acórdão impugnado se encontra em consonância com a sólida jurisprudência desta Casa segundo a qual é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu (AgRg no AREsp n. 1.373.881/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/6/2020) e, uma vez estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta (AgRg no HC n. 742.751/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 14/6/2022). 



    A propósito, ver também: RCD no HC n. 617.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021; e AgRg no HC n. 778.761/SP, Ministro Reynal do Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022.



    No caso, as instâncias ordinárias negativaram a circunstância judicial referente às consequências da ação delituosa, uma vez que a vítima passou até mesmo a desejar a morte após a ação delituosa do réu (sentença - fl. 251), tendo se tornado mais agressiva e nervosa, chegando a cortar os pulsos (acórdão - fl. 328). 



    Urge ressaltar que a revisão do julgado, a fim de afastar as consequências gravosas delineadas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente